Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, INCISO I, DA LEI No 9.503/97 (CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA NÃO REPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE.
1. Tendo em vista os depoimentos judiciais firmes e coesos de ambas as testemunhas, bem como o teste de alcoolemia anexado aos autos, está devidamente comprovada a autoria do crime incurso no art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (CTB).
2. A magistrada sentenciante utilizou, para fundamentar a condenação, os depoimentos judiciais dos dois policiais militares, que foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
3. Sendo o teste de alcoolemia prova não repetível, pode ser utilizado pelo magistrado para fundamentar a sentença, nos termos do art. 155 do CPP.
4. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerada, de forma expressa, a reincidência. 4.1 Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.